Tribunal: STF
Processo: Rcl 68367
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Passo Fundo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020812-14.2021.5.04.0664, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG) 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Sustenta que, nos autos da Rcl. 48.216, foi cassado o acórdão proferido nos autos da reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADC 16 e no RE 760.931.



    Afirma que o órgão reclamado manteve a responsabilidade subsidiária da Administração, apenas repetindo a fundamentação do acórdão cassado. 



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, no que toca à suposta afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADC 16, a partir da análise do novo ato impugnado e a fundamentação mais detalhada no acórdão, não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    Verifico que, na hipótese, a condenação da municipalidade não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem.



    O órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...]



    No caso, embora o recorrente tenha trazido ao processo, dentre outros documentos, o contrato de prestação de serviços, os aditivos contratuais, as guias e comprovantes de recolhimento de FGTS, as guias da Previdência Social (GPS), as certidões negativas, os relatórios SEFIP e as notificações do período contratual (ID. 07acf65 e seguintes), a prova dos autos demonstrou que efetivamente não cumpriu o seu dever de fiscalização das obrigações trabalhistas a cargo da primeiro reclamada.



    Isso porque o próprio Município recorrente demonstrou que tinha ciência de longa data acerca de irregularidades e omissões praticadas por parte da empresa contratada. Como bem apontado pelo Juízo a quo a título exemplificativo, o recolhimento do FGTS era obrigação descumprida pela primeira reclamada desde novembro de 2017, mas o Município optou por não rescindir o contrato administrativo de prestação de serviços, e nem sequer aplicou alguma penalidade administrativa à e presa contratada.



    Pelo contrário, mesmo após a notícia de que a primeira reclamada (Job Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA) não estava recolhendo regularmente o FGTS, foram firmados novos aditivos contratuais no intuito de prorrogar o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços (p. ex. 26º Aditivo Contratual, de 16.01.2019, no ID. e3aa830). 



    Como se observa, o recorrente tinha ciência de irregularidades contatuais que a empresa contratada vinha cometendo desde 2017, mas somente notificou a primeira reclamada em junho de 2018 (ID. cb6febe - Pág. 1) e rescindiu o contrato de prestação de serviços apenas em 26.04.2019 (ID. cb6febe - Pág. 7), ou seja, a documentação presente nos autos deixa patente a falha na fiscalização pelo Ente Público, ou melhor, total ausência de uma fiscalização efetiva. 



    Ressalto, ainda, que a mera existência de licitação não é suficiente para afastar a responsabilidade do segundo reclamado, que estava obrigado a fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas



    Em suma, a prova dos autos aponta que não houve fiscalização eficiente e postura ativa do recorrente quanto às obrigações laborais dos trabalhadores que também a ele prestavam serviços, salientando-se inclusive que, em relação à parte autora, obrigações básicas do contrato de trabalho foram descumpridas, tais como o pagamento de verbas rescisórias, férias, décimo terceiro salário, horas extras e recolhimentos do FGTS. 



    Dessa forma, tenho que restou cabalmente evidenciada a conduta omissiva do Município de Passo Fundo na fiscalização do contrato mantido com a primeira reclamada, culpa in vigilando que atrai responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos ao autor, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. 



    Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de origem. 



    Nego provimento.



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o Tribunal trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 16.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente